Tribunal: TJES
Processo: 0020543-38.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020543-38.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELANTE: THAISE SANTOS MARTINS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020543-38.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, RALPH CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) APELADO: RENATO DEL SILVA AUGUSTO - ES7453-A
APELANTE: THAISE SANTOS MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: ELTON CANDEIAS SILVA - ES17792-A

VOT
O

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões a apelada suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal em relação a ambas as apelações. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência das partes em relação a condenação imposta em sentença, especialmente por entenderem não ser cabível a restituição dos valores. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O

(Prejudicial de Mérito – Decadência)

O apelante
Ralph Car Comércio de Automóveis Ltda
alega a que deve ser reconhecida a decadência na medida, posto que a recorrida tomou conhecimento do vício em 26.05.2012, tendo transcorrido o prazo de 90 dias do art. 26, II, § 3º do CDC.

Pois bem.

Ao que pude aferir dos autos, não há como acolher a tese do ora apelante, notadamente porque ficou assente que a recorrida tomou ciência do vício em
26.05.2012
dentro do prazo de garantia, pois se insurgiu no dia
04.06.2012
para solução dos problemas, os quais não foram solucionados, momento este que interpôs a presente ação, não tendo o direito da recorrida caducado. Tudo conforme o art. 26, § 2º, I e § 3º do CDC:

Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...]
§ 2°
Obstam a decadência:
I
- a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;
§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Neste sentido, julgado desta Corte:

1. Prejudicial de mérito de decadência: a recorrente alega que o apelado teria ultrapassado o prazo decadencial de 90 dias, contados da descoberta do vício oculto, previsto no art.26 do CDC, uma vez que ajuizada esta ação somente após mais de 2 anos da compra do automóvel. 2. Se a ré, ora apelante, alega a caducidade do direito de reclamação dos vícios pelo autor, ora apelado, atrai para si o ônus da prova quanto a esse tocante, posto que a ocorrência da decadência constitui fato extintivo do direito autoral, nos termos do art.373 do CPC, ônus esse do qual não se desincumbiu. Prejudicial afastada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 011150102157, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022) (grifei)

II
Inocorre a decadência quando o defeito do veículo deu-se dentro do prazo de garantia.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170259303, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021) (grifei)

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOT
O

(Preliminar de Ilegitimidade passiva)

Alega a instituição financeira que não tem legitimidade para constar no polo passivo da ação, uma vez que todos os fatos narrados na inicial são culpa exclusiva do lojista, não tendo praticado qualquer falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual.

Analisando a causa de pedir e pedido formulado na petição inicial, não tenho dúvida de acolher a presente preliminar, notadamente porque se as razões se envolvem em vício oculto na aquisição do veículo não havendo afetação quanto ao contrato de financiamento.

Assim, responsabilizar solidariamente a instituição financeira é desproporcional porque sequer deu causa a pretenso descumprimento de contrato de compra e venda, eis fora de sua seara de autuação, sobretudo pela autonomia dos negócios jurídicos. Neste sentido, orientação sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

i)
"são distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles "( AgInt no REsp 1.497.758/SP, 4ª Turma, DJe 02/03/2018); e, ii)" a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados"
( AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ, 3ª Turma, DJe 23/08/2018) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE BEM DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES À HIPÓTESE EM JULGAMENTO NÃO AFASTADA. PRECEDENTES POSTERIORES AOS MENCIONADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE. 1. Ação de obrigação de dar coisa certa, compensação por dano moral e indenização por danos materiais e lucros cessantes.
2. Segundo orientação pacífica do STJ não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor. Precedentes. 3. "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados" ( AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ, 3ª Turma, DJe 23/08/2018)
. 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1931152 PI 2021/0204938-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifei)

Portanto,
ACOLHO
a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante
B.
V
Financeira CFI S/A
, julgando extinta a demanda em relação a esse, na forma do art. 485, VI do CPC, condenando a recorrida ao pagamento de custas processuais pagas por ela e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exibilidade de tais rubricas em razão da assistência judiciária deferida à mesma.

É como voto.

VOT
O

(Mérito)

Passadas as preliminares, avançamos ao mérito.

Resumidamente aduz a Requerente em sua petição inicial:

“
i) no dia 01/09/2010 adquiriu junto à segunda Requerida um veículo Peugeot 204, 1.4, ano/modelo 2007/2008, pelo preço de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), dos quais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seriam pagos a título de entrada e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) seriam adimplidos através de financiamento contraído perante a primeira Requerida; ii) após dois anos na posse do veículo, resolveu trocá-lo, razão pela qual em 26/05/2012 se dirigiu até uma concessionária, todavia não foi possível concretizar o negócio, pois a vendedora não aceitou pagar por seu veículo o valor da avaliação, correspondente ao valor de mercado de um carro seminovo, já que foi verificado que automóvel havia sido avariado e adquirido através de leilão, fato que desconhecia; iii) em 04/06/2012 encaminhou à segunda Requerida um e-mail informando sobre o ocorrido, porém não obteve êxito na resolução do problema; e iv) até o ajuizamento da ação, já havia quitado R$ 27.616,08 (vinte e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e oito centavos), equivalente a 34 (trinta e quatro) parcelas do financiamento, bem como teve um prejuízo de R$ 2.677,00 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais) decorrente da realização de reparos no bem justamente no local da batida, conforme consta no laudo do leilão. Nesse contexto, pretende a restituição da quantia paga, qual seja, R$ 30.293,08 (trinta mil, duzentos e noventa e três reais e oito centavos), assim como a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.”

Foi proferida sentença de procedência parcial dos pedidos, eis que declarou rescindido o contrato e determinando a restituição da quantia equivalente ao preço do bem objeto da lide pela tabela FIPE.

Pois bem.

Como se trata de relação de consumo, rege-se à hipótese a aplicação das regras do CDC, eis que as partes se enquadram na condição de consumidor e fornecedor. Assim, pelas provas produzidas, é assente que o fornecedor deixou de cumprir com o dever de informação em relação ao veículo ter sido adquirido em leilão, na forma do art. 6º, III do CDC.

Isso porque frustra o direito do consumidor que ao adquirir um bem durável, tomou conhecimento da desvalorização considerável do seu patrimônio, fato este comprovadamente se enquadra como vício oculto, cabendo, portanto, restituição proporcional do valor pago.

Neste sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA ORIGEM DO BEM – VIOLAÇÃO DO ART. 6º, III CDC - PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NÃO APLICADOS – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA -
É um dever do fornecedor informar, de maneira clara e ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo, esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais informações, escolher entre contratar ou não; - O autor não foi esclarecido sobre o bem que adquiria, causando-lhe diversos prejuízos de ordem material e moral. Ainda, os réus não refutaram a alegação feita pelo autor de que o carro era proveniente de leilão ou de que tal informação lhe havia sido transmitida. Dessa forma, restou clara a falha no dever de informar, violação do art. 6º, III, do CDC
; RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10041855420198260566 SP 1004185-54.2019.8.26.0566, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/08/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. APLICAÇÃO DO CDC. VÍCIO OCULTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO "QUANTUM".
I - São aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às alienações de veículos em leilão, desde que o adquirente se enquadre no conceito de consumidor do art. 2º do CDC, respondendo por eventuais danos tanto o alienante dos bens quanto a organizadora do leilão. II - A existência de vício oculto em veículo adquirido em leilão, impossível de ser sanado e que inviabiliza o uso pelo adquirente da coisa, autoriza a rescisão do pacto, mediante a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, sob pena de enriquecimento indevido do vendedor. Também se faz devida indenização por danos morais, quando comprovados os abalos psicológicos e ofensas suportadas pelo consumidor, como ocorrido no caso presente.
III - A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000180710014001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018) (grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
de
Ralph Car Comércio de Automóveis Ltda

e
NEGO
-LHE
PROVIMENT
O.

Majoro os honorários advocatícios em relação a este apelante, na forma do art. 85, § 11 do CPC, para o
percentual de 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor
do proveito econômico
,
repeitando os parâmetros do
§2º do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTR
A
TUAL C/C
DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
.
VÍCIO OCULTO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APENAS REPERCUTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E NÃO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Preliminar de ausência de dialeticidade:

É
possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da
s
parte
s
em relação a
condenação imposta em sentença, especialmente por entenderem não ser cabível a restituição dos valores.
Preliminar rejeitada.
2.
Prejudicial de mérito –
Decadência
:
F
icou assente que a recorrida tomou ciência do vício em 26.05.2012 dentro do prazo de garantia, pois se insurgiu no dia 04.06.2012 para solução dos problemas, os quais não foram solucionados, momento este que interpôs a presente ação, não tendo o direito da recorrida caducado. Tudo conforme o art. 26, § 2º, I e § 3º do CDC.
Prejudicial de mérito rejeitada
.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva
:
Analisando a causa de pedir e pedido formulado na petição inicial, não tenho dúvida de acolher a presente preliminar, notadamente porque se as razões se envolvem em vício oculto na aquisição do veículo não havendo afetação quanto ao contrato de financiamento.
Assim, responsabilizar solidariamente a instituição financeira é desproporcional porque sequer deu causa a pretenso descumprimento de contrato de compra e venda, fora de sua seara de autuação, sobretudo pela autonomia dos negócios jurídicos.
Preliminar acolhida
para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira,
j
ulgando extinta a demanda em relação a ess
a
, na forma do art. 485, VI do CPC, condenando a recorrida ao pagamento de custas processuais adiantadas pela parte e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exibilidade de tais rubricas em razão da assistência judiciária deferida à mesma.

4.
Mérito:

Como se trata de relação de consumo, rege-se à hipótese a aplicação das regras do CDC, eis que
as partes
se enquadram na condição de consumidor e fornecedor. Assim, pelas provas produzidas, é assente que o fornecedor deixou de cumprir com o dever de informação em relação ao veículo ter sido adquirido em leilão,
na forma do art. 6, III do CDC
.
5.

Isso porque frustra o direito do consumidor que ao adquirir um bem durável,
tomou conhecimento da desvalorização considerável do seu patrimônio, fato este comprovadamente se enquadra como vício oculto, cabendo, portanto, restituição proporcional do valor pago.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeitar a prejudicial de mérito (decadência), acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.